Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-92.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006820-92.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA – PROCON –
RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA POSTAL –

TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA

– TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez admitida à postagem pelos Correios, como modalidade de encaminhamento de peças judiciais, deve ser adotado como marco para aferir a tempestividade à data da postagem e não a de recebimento no órgão judiciário
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Mirko Vincenzi Giannotte, da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que, nos autos da ação anulatória n.º 1006820-92.2020.8.11.0015, ajuizada pelo apelado BANCO RCI BRASIL S.A,
julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos (ID.

151749433):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
BANCO RCI BRASIL S.A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que “
em 08 de junho de 2016, o Sr. Paulo Natalino Rodrigues de Quadros apresentou uma reclamação perante o PROCON Municipal de Sinop (FA nº 0116-002.177-4). Relatou que era titular de um contrato de financiamento de veículo celebrado com a autora da presente demanda, dividido em 13 parcelas iguais de R$ 851,17, sendo que no dia 15/02/2016 havia entrado em contato para obter um boleto para quitação integral do contrato, o qual foi devidamente quitado”.

Sustenta, no entanto, que “
ao entrar em contato com a instituição financeira para solicitar a baixa do gravame do veículo, foi informado que ainda restavam 4 parcelas para quitar, que por equívoco não tinham sido incluídas no referido boleto, motivo pelo qual o consumidor apresentou reclamação perante o PROCON, requerendo a quitação do contrato”.

Esclarece que
“por ocasião da audiência designada para o dia 12/07/2016, às 10h, a reclamada apresentou defesa escrita, juntamente com carta de preposto e demais documentos, bem como a sua preposta mencionou não haver proposta de acordo, como se vê da ata de audiência de fls. 24/25 e documentos juntados às fls. 26/62. De todo modo, foi aberto novo prazo para apresentação de defesa escrita pela reclamada, que deveria ser apresentada até o dia 22/07/2016”.

Informa que “
a despeito do parecer técnico de fls. 104 considerando a reclamação como não fundamentada, foi proferida decisão pela conciliadora de defesa do consumidor determinando o recolhimento pela reclamada de multa de R$ 8.000,00 (fls. 105/109). Para tanto, fundamentou sua decisão especificamente na suposta ausência de atendimento às determinações daquele órgão (art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, inciso III, § 2º, do Decreto Federal 2181/97 e art. 21 do Decreto Estadual 3571/2004), porque a defesa escrita da reclamada supostamente havia sido apresentada intempestivamente, apenas em 02/08/2016”.

Informa ainda que “
apresentado recurso administrativo pela reclamada, ora autora, os autos não foram remetidos a uma instância recursal e foi proferida decisão por outra conciliadora, recebendo este como pedido de reconsideração e se pronunciando tão somente sobre a inexistência de prescrição intercorrente no âmbito do PROCON Municipal, ignorando as alegações acerca da apresentação tempestiva de defesa escrita nos autos, restando mantida, portanto, a decisão anterior”.

Alega que “a
decisão proferida pelo PROCON Municipal é manifestamente contrária ao ordenamento jurídico, não possuindo condições de subsistir, motivo pelo qual se faz necessária a tutela jurisdicional para que seja decretada a invalidade do referido ato que aplicou a sanção de multa à autora, pelos fundamentos aduzidos”.

Por essas razões, requer a “
concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON Municipal, cuja validade é discutida na presente demanda”.
E, no mérito,
“a nulidade da decisão administrativa proferida pelo PROCON Municipal de Sinop, nos autos do processo administrativo FA nº 51.007.001.16-0002177, que determinou aplicação de multa à autora no valor de R$ 8.000,00, com a consequente determinação de exclusão do seu nome do Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas com base nesta reclamação”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR em ID. 33160944.

Pelo Requerido Município de Sinop foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 35550584, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 37199999.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS, tendo o Autor, em ID. 51066169, e o Requerido, em ID. 50021957, postulado pelo julgamento antecipado da lide.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
BANCO RCI BRASIL S.A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP,
objetivando a nulidade da decisão administrativa nos autos do Processo Administrativo FA nº 0116-002.177-4.

Pois bem.

Analisando os autos do Processo Administrativo, verifica-se que o Autor apresentou defesa administrativa na ocasião da realização da audiência designada para o dia 12 de julho de 2016 (ID. 33058824 – pág. 28 a 30).

Entretanto, diante da ausência de conciliação, foi aberto prazo para apresentação de defesa, que se findaria em 22/07/2016, sendo ignorada a defesa escrita já apresentada (ID. 33058824 – pág. 25).

Nota-se que em obediência ao determinado, a parte Autora protocolou novamente defesa administrativa via postal, sendo juntada ao Processo Administrativo no dia 02/08/2016 conforme ID. 33058826 – Pág. 23 a 26.

Na sequência, sobreveio decisão administrativa, indicando que a parte Autora apresentou sua defesa intempestivamente, já que o prazo se findou em 22/07/2016 e o protocolo se deu em 02/08/2016.

Em recurso administrativo, a parte Autora vem apresentando comprovante de envio da defesa administrativa via correios, com data em 22/07/2016, sendo o AR recebido no dia 02/08/2016 pelo PROCON, portanto, dentro do prazo (ID. 33058830 – pág. 2).

Nesse sentido, o Decreto de nº 3.571/2004, que dispõe sobre a aplicação, pelo PROCON/MT das sanções administrativas previstas pela Lei Federal nº 8.078/1990, na seção que trata da Impugnação e Instrução do Processo Administrativo, estabelece em seu art. 42 o prazo para impugnar o processo administrativo, “
in verbis
”:

“Art. 42. O fornecedor poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa. (...)”.

De acordo com o dispositivo acima mencionado, o prazo para apresentação da defesa administrativa inicia-se a partir da data da notificação, no caso dos autos, ocorreu em 12 de julho de 2016, ao final da audiência de conciliação (ID. 33058824 – Pág. 25). Assim, o prazo para interposição findar-se-ia em 27 de julho de 2016.

Conforme se verifica dos autos administrativos, a parte Autora realizou a postagem da defesa administrativa, através dos Correios, em 27 de julho de 2016, com recebimento pelo destinatário em 02 de agosto de 2016 (ID. 33058830 – Pág. 02).

A decisão administrativa que não reconheceu pela intempestividade da defesa, levou em consideração que a defesa foi apresentada na data de 02 de agosto de 2016, o que, em consequência, seria intempestiva.

A questão versa, portanto, sobre a possibilidade (ou não) de efetuar o protocolo da defesa via Correios e como se dá a análise da tempestividade.

Nessa esteira, vejamos ENTENDIMENTO do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO -
MULTAS APLICADAS PELO PROCON
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.
2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada.
3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021 – grifo nosso).

Segue a posição do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR VIA POSTAL. LEI N. 8.742/93. TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS
. 1. Em se tratando de recurso administrativo interposto com fundamento no art. 18 da Lei n. 8.742, de 7/9/93, o exame de sua tempestividade há de levar em conta a data da respectiva postagem nos correios, sendo irrelevante, para esse fim, a data de protocolo nas dependências do Órgão Julgador. 2. Segurança concedida. ( MS 12.034/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 448 – grifo nosso).

Desse modo, seja no Decreto nº 2.181/97, seja no Decreto Estadual nº 3.571/04, não há qualquer ressalva quanto à interposição de peça defensiva através da postagem pelos Correios, muito menos quanto à verificação da tempestividade na data do recebimento da peça no órgão administrativo do PROCON, sendo assim, entendo que a lacuna legal não pode ser interpretada de modo a restringir a mais ampla defesa e o contraditório.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIDA.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE da DECISÃO ADMINISTRATIVA proferida pelo PROCON de Sinop, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO FA nº 51.007.001.16-0002177, bem como DETERMINO a EXCLUSÃO do NOME da parte Autora do Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas com base nessa reclamação, e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 33160944. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante, em síntese,
“n
ota-se que a Sentença que julgou procedente os pedidos do apelado, se fundamenta apenas no reconhecimento da tempestividade da defesa apresentada pela parte apelada, não levando em consideração a grande violação ao consumidor. Ora, ainda que a parte Apelada tenha apresentado defesa tempestiva não é motivo para a exclusão do valor da multa, tendo em vista a ilicitude praticada”.

Afirma que,
“c
olhe-se do caderno processual in comentum, que a decisão foi devidamente motivada e, uma vez demonstrada a prática de infração à legislação consumerista cometida pela empresa Requerente, julgou-se subsistente a reclamação, com supedâneo no art. 57, do CDC; art. 5º, da Lei Municipal nº 1307/2010 e art. 56, I, do Decreto Federal nº 2.181/97. Frente aos parâmetros estabelecidos nas legislações, fixou-se a multa combalida em patamar condizente”.

Ressalta, ademais,
“(...) que a atuação do órgão administrativo foi pautada sob a mais estrita legalidade, nos termos do que prenuncia o art. 37, caput, da CRFB/88, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na decisão tomada, a não ser em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, definitivamente não é o caso. Em outras palavras, o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, pois representa juízo próprio do Poder de Polícia Estatal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, requer o RECEBIMENTO do PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, processando-se nos termos da Lei, devendo para tanto, ser dado PROVIMENTO, modificando-se o dispositivo sentencial, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral, culminando na extinção do feito, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processual Civil”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 151749439, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 152918176).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Mirko Vincenzi Giannotte, da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que, nos autos da ação anulatória n.º 1006820-92.2020.8.11.0015, ajuizada pelo apelado BANCO RCI BRASIL S.A, julgou procedente o pedido contido na inicial.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelada, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.º 51.007.001.16-0002177, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), visando à anulação da referida sanção.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão da parte recorrida e
declarou a nulidade do processo administrativo n.º
51.007.001.16-0002177
, tendo em vista a tempestividade do recurso em face à decisão administrativa que condenou a recorrida ao pagamento da multa
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Ressai dos autos do Processo Administrativo que a parte apelante apresentou defesa administrativa na ocasião da realização da audiência designada para o dia 12 de junho de 2016 (ID. 151749376- pág. 28/30).

Entretanto, diante da ausência de conciliação, foi aberto prazo para apresentação de defesa, que se findaria em 22.07.2016, sendo ignorada a defesa escrita já apresentada (ID. 151749377 – pág. 20).

Em obediência ao determinado, à parte recorrida protocolou novamente defesa administrativa via postal, sendo juntada ao Processo Administrativo no dia 02.08.2016 conforme ID. 151749377 – pág. 24 a 26.

Na sequência, sobreveio decisão administrativa, indicando que a parte Autora, ora recorrida, apresentou sua defesa intempestivamente, já que o prazo se findou em 22.07.2016 e o protocolo se deu em 02.08.2016.

Em recurso administrativo, a parte apelada vem apresentando comprovante de envio da defesa administrativa via correios, com data em 22.07.2016, sendo o AR recebido no dia 02.08.2016 pelo PROCON, portanto, dentro do prazo (ID. 151749387– pág. 2).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recurso de apelação não merece provimento.

A questão versa, portanto, sobre a possibilidade (ou não) de efetuar o protocolo da defesa via Correios e como se dá a análise da tempestividade.

Sobre o tema, destaco que o Tribunal Pleno instituiu por meio da Resolução nº 025/2014/DTP, disponibilizado em 11.12.2014, entrando em vigor no dia 03.01.2015, o Serviço de Protocolo Postal como alternativa de protocolo de peças processuais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, considerando:

“Art. 5º As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II- conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e dentificação da agência recebedora, anexo à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial da justiça, para fins de contagem de prazo judicial”.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste sodalício vem decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – PROTOCOLO VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL - DATA DA POSTAGEM – RECURSO PROVIDO.

Uma vez admitida à postagem pelos Correios, como modalidade de encaminhamento de peças judiciais, deve ser adotado como marco para aferir a tempestividade à data da postagem e não a de recebimento no órgão judiciário.

(N.U 0155231-52.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO -
MULTAS APLICADAS PELO PROCON
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO

– INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.
2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada.
3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021.
(grifo nosso).

Logo, a decisão que não conheceu do recurso interposto em face à sua intempestividade está equivocada, uma vez que levou em consideração a data do protocolo na secretaria do órgão, isto é, em 02.08.2016, o que, por conseguinte, seria intempestivo.

No entanto, para fins de análise de tempestividade de interposição de recursos administrativos deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios (22.07.2016), sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador.

Enfatizo, que o Código Processo Civil reforçou o entendimento já adotados pelas jurisprudências em seu artigo 1.003, § 4º,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.”

Assim a sentença objurgada deve ser mantida, diante da comprovação do apelado quanto à postagem do recurso administrativo dentro do prazo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023